Tribunal: TJES
Processo: 0037999-57.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037999-57.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
APELADO: MARCOS EMMANOEL DE SALES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra
1
que, nos autos da presente “
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por dano moral e material
” ajuizada por
Marcos Emmanoel de Sales
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida ao pagamento, a título de penalidade pelo atraso na entrega do imóvel, de:
(i)
1% do preço da promessa de compra e venda por mês de atraso (outubro, novembro e dezembro de 2013); e
(ii)
2% do preço da promessa de compra e venda, a incidir uma única vez.

Nas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
não houve atraso na entrega do imóvel, diante da previsão contratual de um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, findando-se em setembro de 2013 o prazo para entrega das chaves;
(ii)
o Termo de Conclusão (“Habite-se”) foi emitido em 09/09/2013, isto é, dentro do prazo estipulado no contrato celebrado entre as partes;
(iii)
a sentença foi proferida
extra petita
ao condená-la ao pagamento de 1% do preço da promessa de compra e venda por mês de atraso na entrega do imóvel, a título de ressarcimento por lucros cessantes, por ter sido postulado o pagamento da quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) por mês de atraso; e
(iii)
em que pese a possibilidade de inversão da multa contratual em favor do consumidor (Tema 970/STJ), descabe a sua cumulação com ressarcimento por lucros cessantes, de acordo com o Tema 971 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

1. Do alegado atraso na entrega do imóvel

Quanto ao prazo de entrega do imóvel, é incontroverso que a previsão era o mês de
março de 2013
(fl. 51) e que o recebimento das chaves pelo autor ocorreu no dia
11/12/2013
, conforme documento intitulado “Termo de Recebimento do Imóvel e Entrega das Chaves (Definitivo)” que segue à fl. 121 dos autos.

Ao proferir a sentença, entendeu o MM. Juiz ter se caracterizado um atraso de 3 (três) meses na entrega, dada a admissibilidade do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o que projetaria para o mês de
setembro de 2013
o limite para entrega das chaves do imóvel, assim descortinando um atraso de 3 (três) meses por parte da apelante.

Quanto ao prazo de tolerância, vejamos o que decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.729.593/SP (Tema 996):

“(...) 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico,
exceto o acréscimo do prazo de tolerância
.

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel,
incluído o período de tolerância
, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma,
incluído o período de tolerância
.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel,
computado o período de tolerância
, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.”

(STJ, Segunda Seção, REsp 1.729.593/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

De um modo geral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à qual se harmoniza a deste egrégio Tribunal, entende
não haver abusividade
na estipulação do
prazo

de 180 (cento e oitenta) dias de
tolerância

para a conclusão de empreendimento imobiliário e entrega das chaves aos adquirentes das unidades, de tal modo que, só após sua significativa extrapolação, presumir-se-á o prejuízo do comprador.

Na espécie, o adquirente não foi surpreendido com a postergação da entrega das chaves por 180 (cento e oitenta) dias, por ser bastante clara e bem redigida a Cláusula XIII-1 do instrumento contratual que versa sobre o “prazo de tolerância” (fl. 67), não se caracterizando ambiguidade ou qualquer vício que justifique eventual afastamento de sua previsão.

Em assim sendo, não obstante a argumentação da apelante de que o Termo de Conclusão (“Habite-se”) foi emitido em 09/09/2013, ou seja, dentro do prazo estipulado no contrato celebrado entre as partes,
não localizei tal documento nos autos
e, ainda que seja demonstrada a sua existência, entendo que não se sobrepõe ao mencionado “Termo de Recebimento do Imóvel e Entrega das Chaves (Definitivo)” constante dos autos, segundo o qual o demandante obteve a posse direta do imóvel somente em
11/12/2013
(fl. 121).

Com tais considerações, chancelo a conclusão alcançada no Juízo de 1º grau no tocante ao atraso na entrega das chaves do imóvel por 3 (três) meses (setembro, outubro e novembro de 2013), já computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias expressamente pactuado.

2. Das penalidades impostas pelo atraso na entrega do imóvel
.

Uma vez ratificada a sentença no tocante ao atraso na entrega do imóvel, cumpre-nos verificar as penalidades possíveis de serem impostas à construtora, à luz das previsões contratuais e dos pedidos formulados pelo adquirente (ora apelado).

Como dito, a sentença condenatória determinou o pagamento de:
(i)
1% do preço da promessa de compra e venda por mês de atraso (outubro, novembro e dezembro de 2013); e
(ii)
2% do preço da promessa de compra e venda, a incidir uma única vez, em face do que se insurge a construtora mediante 2 (dois) argumentos, fundamentalmente:
(i)
de que a sentença foi proferida
extra petita
ao condená-la ao pagamento de 1% do preço da promessa de compra e venda por mês de atraso, por ter sido postulado o pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) por mês de atraso, a título de ressarcimento por lucros cessantes; e
(iii)
não ser possível – de acordo com o Tema 971/STJ – a cumulação da multa contratual com o ressarcimento por lucros cessantes.

A meu ver, os argumentos da apelante evidenciam desatenção na leitura dos fundamentos da sentença, uma vez que o pedido de ressarcimento por lucros cessantes foi julgado
improcedente
, ao ser asseverado pelo douto juiz sentenciante que “
a pretens
ão
autoral referente a indeniza
ção por
danos materiais na modalidade lucros cessantes deve ser rechaçada, vez que o c. STJ possui pac
í
fica jurisprudência quanto a impossibilidade de cumulacão da cláusuia penal, já concedid
a
...” (fl. 241).

Atenta conferência dos fundamentos da sentença descortina ter a apelante sido condenada ao pagamento de
duas multas
– de 1% do valor do contrato por mês de atraso e de 2% do valor do contrato, uma única vez – seguindo-se da improcedência do pedido de ressarcimento por lucros cessantes, diante da impossibilidade de sua cumulação com a multa contratual (Tema 971/STJ).

Como se sabe, a jurisprudência pátria tem entendido que, nos casos de atraso na entrega de imóvel, por fato atribuível à construtora, o promissário comprador pode pleitear multa moratória expressamente estabelecida no contrato unicamente em seu desfavor,
aplicando-a inversamente
, com fulcro numa visão principiológica do Código de Defesa do Consumidor, no escopo de reequilibrar a relação contratual e afastar a ofensa ao princípio consumerista do tratamento isonômico que deve ser conferido às partes.

Trata-se de matéria que também foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 971), quando estabeleceu a tese vinculante segundo a qual “
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
” (Segunda Seção, REsp 1.614.721/DF e REsp 1.631.485/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

A título de ilustração, é oportuno transcrever excertos do voto proferido pelo eminente Relator, Ministro Luis Felipe Salomão:

“(...) é consabido que a cláusula penal constitui pacto secundário acessório - uma condição - por meio do qual as partes determinam previamente uma multa (usualmente em pecúnia), consubstanciando indenização para o caso de inadimplemento absoluto ou de cláusula especial, hipótese em que se denomina cláusula penal compensatória. Ou mesmo, como no presente caso, pode ser estabelecida para prefixação de indenização por inadimplemento relativo (quando ainda se mostrar útil o adimplemento, ainda que tardio; isto é, defeituoso), recebendo, nesse caso, a denominação de cláusula penal moratória.

Dessarte, o estabelecimento, da prefixação da multa no próprio contrato, atende aos interesses de ambas as partes, incluindo o do devedor em mora, na medida em que inequivocamente propicia segurança jurídica às partes ao dispensar a prova do dano, muitas vezes onerosa e difícil, podendo levar até mesmo a litígios que devem ser dirimidos por juiz ou árbitro.

Com efeito, a interpretação dos arts. 389, 394 e 487 do CC deixa nítido que, não cumprida a obrigação no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir, se ainda lhe for útil, o cumprimento da obrigação principal, indenização por perdas e danos, mais juros de mora, atualização monetária e, se necessário o ajuizamento de ação, honorários advocatícios.

A um só tempo, consagrando o princípio da reparação integral dos danos e prevenindo o enriquecimento sem causa do lesionado pela mora, o art. 402 do CC estabelece que as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de ganhar (...)”

Em que pese o pedido expresso de condenação da requerida ao pagamento da “
multa de 20% do montante inadimplido
” (pedido “d” - fl. 15), o qual foi rechaçado na sentença,
inexiste óbice à
imposição pelo juiz da penalidade adequada
em virtude do inadimplemento contratual, desde que prevista contratualmente, o que se verifica somente em relação a multa de 2%, de acordo com a Cláusula VII-1, cuja redação é a seguinte:

“VII – DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO

VII-1. A impontualidade do(a,s) PROMISSARIO(A,S) no pagamento de qualquer uma das parcelas e/ou prestações referidas neste instrumento, ou de qualquer encargo, independentemente de prévio aviso ou notificação,
determinará a automática e imediata incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido
'
pro rata die' pelo índice de correção vigente no contrato ou outro que o substitua, além de juros de mora de 1% (urn por cento) ao mês, contados dia a dia.”

(destaquei – fl. 216-v)

Quanto a multa de 1% do valor do contrato que, de acordo com a sentença, haveria de incidir sobre cada mês de atraso na entrega do imóvel,
não
há
previsão nesse sentido no instrumento contratual
, uma vez que a penalidade correspondente a 1% ali estipulada possui fato gerador diverso e não coincidente com o inadimplemento contratual imputado à construtora, a teor da Cláusula VII-4,
in litteris
:

“VII-4 - Tendo em vista que a sentença, transitada em julgado, que reconhecer a
rescisão
contratual
tem caráter declaratório e, consequentemente, seus efeitos retroagem a data do término do prazo da medida premonitória determinada pelo Decreto Lei n° 745 de 07/08/1969 a retenção do imóvel pelo(a,s) PROMISSÁRIO(A,S), no período entre a data do término do prazo da interpelação e a data da efetiva reintegração da PROMITENTE na posse do imóvel, configurará ocupacão indevida e
sujeitá-lo(s)-á(
ã
o) ao paga
m
ento
,
a t
í
tu
l
o de aluguel pela utiliza
ção ilegal
do imóvel, do valor equivalente a 1% (u
m
por cento) ao m
ê
s, ou fra
ção de mês, do preço
do imóvel corrigido monetaria
m
ente
, ficando desde já, autorizada a PROMITENTE, se for o caso a compensar essa quantia do valor devido ao(a,s) PROMISSÁRIO(A,S) em decorrência do pactuado no item VII-3.
Na mesma penalidade incorrerá(o) o(a,
s
) PROMISS
Á
RIO(A,S), em razão da indisponibilidade do imóvel pela PROMITENTE
durante o período em que o mesmo esteja 'sub judice', se ainda não transferida a sua posse ao(a,s) PROMISSÁRIO(A,S)”.

(destaquei – fl. 217-v)

Como se observa, a multa contratual de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato foi estipulada para o caso de
rescisão contratual
operada pela via judicial, sendo que ambas as partes se sujeitariam ao seu adimplemento, isto é, haveria de ser suportada pela construtora por força da indisponibilidade do imóvel ou, pelo adquirente a título de aluguel, em qualquer dos casos, no período em que o imóvel se encontrasse “sub judice”.

3. Ônus sucumbenciais e conclusão

Por fim, diante do ajuste que proponho no tocante à multa contratual, deve ser alterada a proporção da sucumbência (recíproca) reconhecida na sentença (60% pelo requerente e 40% pela requerida), de modo que o ora apelado responda pelo percentual de 70% (setenta por cento) e a ora apelante pelo percentual de 30% (trinta por cento) restante, sobre o percentual de 10% arbitrado na sentença.

Com tais considerações,
conheço
d
a apelação cível
e
lhe dou provimento
parcial
a fim de:
(i)
afastar
a condenação da requerida ao pagamento de multa de

1% do preço da promessa de compra e venda por mês de atraso, mantendo, todavia, a multa de 2% sobre o preço do contrato de promessa de compra e venda, a incidir uma única vez; e
(ii) redimensionar
os ônus de sucumbência, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
Por força da redistribuição decorrente da incompetência absoluta declarada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (fls. 152/153-v).

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTAGEM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ADMITIDO – TEMA 996 DO STJ – ATRASO NA ENTREGA CARACTERIZADO – MULTA CONTRATUAL – INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – TEMA 971 DO STJ – SENTENÇA EXTRA PETITA – AUSÊNCIA DE MÁCULA – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – CABIMENTO – MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM CADA MÊS DE ATRASO – FATO GERADOR DIVERSO PREVISTO NO CONTRATO – MULTA AFASTADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à qual se harmoniza a deste egrégio Tribunal, entende não haver abusividade na estipulação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância para a conclusão de empreendimento imobiliário e entrega das chaves aos adquirentes das unidades, de tal modo que, só após sua significativa extrapolação, presumir-se-á o prejuízo do comprador.

2)
Não obstante a argumentação da apelante de que o Termo de Conclusão (“Habite-se”) foi emitido em 09/09/2013, ou seja, dentro do prazo estipulado no contrato celebrado entre as partes, tal documento não foi localizado nos autos e, ainda que seja demonstrada a sua existência, não se sobrepõe ao mencionado “Termo de Recebimento do Imóvel e Entrega das Chaves (Definitivo)” juntado dos autos, segundo o qual o autor obteve a posse direta do imóvel somente em 11/12/2013.

3)
A jurisprudência pátria tem entendido que, nos casos de atraso na entrega de imóvel, por fato atribuível à construtora, o promissário comprador pode pleitear multa moratória expressamente estabelecida no contrato unicamente em seu desfavor, aplicando-a inversamente, com fulcro numa visão principiológica do Código de Defesa do Consumidor, no escopo de reequilibrar a relação contratual e afastar a ofensa ao princípio consumerista do tratamento isonômico que deve ser conferido às partes.

4)
Sobre a alegada prolação de sentença extra petita, os argumentos da apelante evidenciam desatenção na leitura dos fundamentos da sentença, uma vez que o pedido de ressarcimento por lucros cessantes foi julgado improcedente, ao ser asseverado pelo douto juiz sentenciante que “a pretensão autoral referente a indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes deve ser rechaçada, vez que o c. STJ possui pacífica jurisprudência quanto a impossibilidade de cumulacão da cláusuia penal, já concedida...”

5)
Em que pese o pedido expresso de condenação da requerida ao pagamento da “multa de 20% do montante inadimplido” (pedido “d”), o qual foi rechaçado na sentença, inexiste óbice à imposição pelo juiz da penalidade adequada em virtude do inadimplemento contratual, desde que prevista contratualmente, o que se verifica somente em relação a multa de 2%, de acordo com a Cláusula VII-1.

6)
Quanto a multa de 1% do valor do contrato que, de acordo com a sentença, haveria de incidir sobre cada mês de atraso na entrega do imóvel, não há previsão nesse sentido no instrumento contratual, uma vez que a penalidade correspondente a 1% ali estipulada possui fato gerador diverso e não coincidente com o inadimplemento contratual imputado à construtora, a teor da Cláusula VII-4

7)
A multa contratual de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato foi estipulada para o caso de rescisão contratual operada pela via judicial, sendo que ambas as partes se sujeitariam ao seu adimplemento, isto é, haveria de ser suportada pela construtora por força da indisponibilidade do imóvel ou, pelo adquirente a título de aluguel, em qualquer dos casos, no período em que o imóvel se encontrasse “sub judice”.

8)
Deve ser alterada a proporção da sucumbência (recíproca) reconhecida na sentença (60% pelo requerente e 40% pela requerida), de modo que o apelado responda pelo percentual de 70% e a apelante pelo percentual de 30% restante, sobre o percentual de 10% arbitrado na sentença.

9)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
dar parcial provimento à apelação cível
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.